Tribunal: TJBA
Processo: 8000774-82.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000774-82.2024.8.05.0212

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MATINA

Advogado(s): RANGEL FONSECA DE BRITO

APELADO: MARIA NILZA FARIAS PEREIRA

Advogado(s):MARIA VANIA ROCHA DOS SANTOS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES (TEMA 635/STF E TEMA 1086/STJ). ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATOS IMPEDITIVOS NÃO DEMONSTRADOS PELO ENTE PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO: REMUNERAÇÃO FINAL COM VANTAGENS PERMANENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS: TAXA SELIC, NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

1. A conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidor inativo encontra amparo nos Temas 635 do STF e 1086 do STJ, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

2. A ausência de prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, impõe a procedência do pedido, especialmente quando o ente público não comprova a existência de causas legais de interrupção do período aquisitivo.

3. A base de cálculo da conversão deve corresponder à última remuneração percebida, acrescida das vantagens permanentes, excluídas aquelas de natureza transitória.

4. A atualização monetária e os juros moratórios, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, devem observar, exclusivamente, a Taxa Selic, acumulada mensalmente desde a data da citação.

5. Inviável a majoração de honorários recursais quando a sentença houver postergado a fixação da verba honorária para a fase de liquidação.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com adequação ex officio da forma de atualização da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000774-82.2024.8.05.0212, oriundos da Comarca de Riacho de Santana, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE MATINA
e, como Apelada,
MARIA NILZA FARIAS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

F
RANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado -
S
ubstituto de
2º
Grau

R
elator